Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-57.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. REUNIÃO DE PROCESSOS. AUSÊNCIA CONEXÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA LAUDO PERICIAL. RÉU IMPUTÁVEL. ATENUANTE INOMINADA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 157, § 2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há conexão entre os dois processos em que o réu responde pela prática de crimes de roubo, com eventual reunião dos feitos; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo; (iii) examinar a aplicação da excludente da culpabilidade prevista no art. 28, § 1o, do CP; (iv) avaliar a possibilidade de redução da pena nos termos do art. 28, § 2o, do CP; (v) perquirir a incidência da atenuante inominada do art. 66 do CP em virtude do estado de luto e perturbação psíquica do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ausente conexão entre os processos em que o indivíduo figura como réu, não há justificativa para reunião dos feitos, sobretudo quando se encontram em fases distintas.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal reconhecer eventual crime continuado e unificar as penas aplicadas em processos distintos já sentenciados.
5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem autoriza a redução da pena, nos termos do art. 28 do Código Penal e da teoria da actio libera in causa.
6. A instauração de incidente de insanidade mental, prevista no art. 149 do Código de Processo Penal, é condição necessária para a verificação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, mediante laudo técnico que ateste a incapacidade psicológica do agente ao tempo dos fatos.
7. Inviável a isenção ou redução da pena quando ausente incidente de insanidade mental e elementos probatórios que indiquem o comprometimento da capacidade mental do acusado no momento da empreitada delitiva.
8. O reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal exige elementos concretos que indiquem menor culpabilidade do agente.
9. Verificada a desproporcionalidade da pena pecuniária em relação à sanção corporal, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 26, 28, §§ 1o e 2o, 66, 71, caput, 157, § 2o, inciso VII; CPP, arts. 76, incisos II e III, 149; LEP, art. 66, inciso II, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235; TJDFT, Acórdão no 2051730, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025; STJ, AgRg no AREsp no 1.181.721/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.04.2018; STJ, AgRg no AREsp no 1.422.493/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 11.05.2021; TJDFT, Acórdão no 1972346, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1921138, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1855892, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2077194, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2074443, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2076714, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2064323, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; STJ, AgRg no HC no 694.019/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 27.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1952390, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024.